Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-85.2007.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002888-85.2007.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES RODRIGUES (APELANTE), ANTONIO ALVES RODRIGUES - CPF: 093.656.817-82 (APELANTE), FRANCISCO FLORENTINO TEIXEIRA - CPF: 057.459.003-00 (ADVOGADO), JURANDIR RODRIGUES MENDES - CPF: 617.825.131-91 (VÍTIMA), VIVIANE SILVA TENORIO - CPF: 044.848.221-56 (VÍTIMA), JURANDIR RODRIGUES MENDES - CPF: 617.825.131-91 (ASSISTENTE), VIVIANE SILVA TENORIO - CPF: 044.848.221-56 (ASSISTENTE), LUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.583.691-65 (ASSISTENTE), CLAUDINEIA CELERI VIEIRA - CPF: 007.325.001-50 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO FRANCISCO BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE.
PROVAS JUDICIAIS QUE CONFIRMAM O USO DE ARMA DE FOGO PELO RÉU, APTO A CARACTERIZAR A GRAVE AMEAÇA DO TIPO PENAL DO ROUBO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA
. A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO, ART. 804 CPP.

RECURSO IMPROVIDO
.

1. A materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Como dito, a majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, ainda que não apreendida, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tal incidência prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios de prova a sua utilização no cometimento do crime. Razão pela qual, não comporta a desclassificação para o delito de furto.

3.
Quanto à alegada hipossuficiência do apelante, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Jaciara/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e quatro (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 87 (oitenta e sete) dias-multa fixados no mínimo (ID 172407847).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para furto;
c)
gratuidade da justiça (ID 172407855).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 172407860). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 177582660).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no estabelecimento comercial denominado de Panificadora Suprema II, Antônio Alves Rodrigues e Luciano Francisco, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, de propriedade das vítimas, Viviane Silva e Jurandir Mendes.

Conforme apurado no inquérito policial, os dois chegaram ao local de bicicletas sendo que, um deles entrou na padaria das vítimas encapuzado e com arma de fogo anunciando o roubo enquanto o outro ficou do lado de fora, vigiando e aguardando.

A denúncia foi recebida, houve desmembramento do processo em relação a Antônio. O processo e o prazo prescricional se mantiveram suspensos durante longo tempo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, até que posteriormente Antônio foi localizado e citado.

A materialidade restou comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante e relatório da autoridade policial. De mesmo modo, a autoria restou presente pela análise global das provas, sobretudo com esteio naquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Para melhor análise, transcrevo depoimento da vítima, Viviane Silva, em juízo:

“(...) que na época seu esposo estava fechando a padaria; que na hora
ele entrou e apontou a arma na cabeça da declarante
; que estava com uma máscara e falou que era um assalto; que na época estava gravida;
que apontou a arma para a cabeça da declarante e levou o dinheiro que estava no caixa
; que tinha levado o dinheiro maior e tinha deixado apenas o troco para o outro dia; que só se lembra do que a ameaçou; que na padaria tinha um corredorzinho que dava acesso a outra rua e a declarante acredita que o outro estava esperando lá fora; que a Lucineide estava do lado de fora e viu; que na hora estava muito nervosa; que a Lucineide falou que viu; que o que entrou dentro da padaria estava com o capuz no rosto; que entrou na viatura e foi atrás deles para ver se achava ou via eles, mas não viu; que depois do acontecido a policia fez ronda com a declarante dentro do carro mas não encontrou ninguém; que depois apresentaram eles na delegacia;
que apresentaram para reconhecimento e nesse momento a declarante reconheceu
; que sabe que o lagoa entrou na padaria; que quem apontou a arma para ela era um tal de Lagoa; que era um homem mais velho e mais forte; que disseram que foi o lagoa, mas como ele estava mascarado não dava para saber; que não lembra quanto foi assaltada, mas não era muito dinheiro porque só tinham deixado no caixa o dinheiro de troco; que na padaria entrou apenas um e ela acha que é o lagoa; que o lagoa era de lá mesmo; que ela não conhecia o Lagoa; que na época a declarante era muito nova, só tinha quinze anos;
que chegou ao reconhecimento pela roupa porque a polícia pegou ele e levou para declarante reconhecer; que ele foi pego com a mesma roupa;
que acha que pegaram eles no mesmo dia; que ele estava com a mesma roupa; que era uma camiseta vermelha; que o tamanho dele era mais ou menos do mesmo tamanho da pessoa que entrou mascarado; que não lembra se tinha alguma estampa na camiseta; que tinha cem por cento certeza do reconhecimento na delegacia; (...)”.

Como dito, a majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, ainda que não apreendida, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tal incidência prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios de prova a sua utilização no cometimento do crime.
Razão pela qual, não comporta a desclassificação para o delito de furto.
Nesse sentido é o e
ntendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)

Ainda nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE AFASTADA. OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu. Isso porque, conforme se verifica dos autos, após o delito, as vítimas, na delegacia, descreveram com detalhes o modus operandi do crime além das características físicas e das vestimentas utilizadas pelos agentes na ocasião (fls. 3/6), procedendo posteriormente seu reconhecimento pessoal, indicando, sem sombra de dúvida, a autoria.
Em juízo as vítimas realizaram novo reconhecimento pessoal do recorrente
. 2. A autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento feito pelo ofendido, tendo em vista sua constatação por outros elementos probatórios provenientes não somente do inquérito policial, mas também da instrução processual, notadamente nos depoimentos das vítimas e no reconhecimento pessoal realizado em juízo, além da apreensão do bem subtraído na posse do recorrente (fl. 251). 3. O acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que eventual inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva, como é a hipótese dos autos. 4. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste STJ. 5. O Tribunal de Justiça aplicou a fração de 1/5 considerando os maus antecedentes do agente, que conta com duas condenações anteriores. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de multiplicidade de condenações valorada s a título de maus antecedentes, justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade na pena aplicada. 6.
O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova.
7. Esta Corte possui o entendimento de que "[...] a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.872.157/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/2/2021). 8. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias, ao aplicar cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, respectivamente em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), indicou fundamentação concreta e suficiente para justificar o referido incremento, destacando a maior gravidade da conduta, verificada pelo modus operandi, tendo em vista que praticado por dois agentes, com emprego de duas armas tipo pistola, inclusive tendo um deles encostado a arma na cabeça de uma das vítimas.

Precedentes. 9 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de
18/9/2024
.)

Quanto à alegada hipossuficiência do apelante, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024